Tribunal: TJES
Processo: 0002360-45.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública; COVID-19
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002360-45.2020.8.08.0021

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 18, DA LEI FEDERAL Nº 7.347/1985 – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS.

1. Nas ações de que trata a Lei Federal nº 7.347/1985, não haverá a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé.

2
.
A
penas
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Poder Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES e Apelado MUNICÍPIO DE GUARAPARI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, e confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002360-45.2020.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002360-45.2020.8.08.0021

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SÁUDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelado, a fim de que seja o ente público compelido a fornecer todos os EPI's necessários para o desempenho das funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, bem como afaste todos os substituídos que se enquadrem no grupo de risco para contaminação de COVID-19.

Pela sentença de fls. 278/181, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 284/290, pugnando pela reforma parcial da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inexistência de má-fé na propositura da presente demanda coletiva.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 301/305, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3356803, afirmando pela desnecessidade de sua intervenção.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES, ora Apelante, em face de MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Apelado, a fim de que seja o ente público compelido a fornecer todos os EPI's necessários para o desempenho das funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, bem como afaste todos os substituídos que se enquadrem no grupo de risco da COVID-19.

Pela sentença de fls. 278/181, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 284/290, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inexistência de má-fé na propositura da presente demanda coletiva.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 301/305, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 3356803, afirmando pela desnecessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Consoante cediço, o art. 18, da Lei Federal nº 7.347/1985, dispõe que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé
, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” (grifo nosso)

Quis o legislador, efetivamente, evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, custas e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé da parte.

Neste sentido é a firme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AMBAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO QUE A LIDE FOI PROMOVIDA COM MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE TRIBUNAL QUE CONFIRMA O ARESTO DAS ALTEROSAS. CONTUDO, ESTA CORTE SUPERIOR, NA ESTEIRA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985, AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR DA AÇÃO, COMO A ATRIBUIÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SE COMPROVADO INTUITO MALEFICENTE NA INICIATIVA JUDICIAL, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DO MP/MG PROVIDO PARA ARREDAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE ATÉ ENTÃO PESAVAM SOBRE A PARTE AUTORA DA ACP, MANTIDO, QUANTO AO MAIS, O JULGADO IMPUGNADO.

1. Esta Corte Superior firmou a diretriz de que, nas ações propostas com base na Lei 7.347/1985, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada sua má-fé (EDcl no REsp. 1.520.202/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.05.2016).

(...)”

(AgRg no REsp n. 1.032.635/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

No caso, inexiste quaisquer indícios de má-fé do Apelante na propositura da presente demanda coletiva, datada de 17.04.2020, fundada, legitimamente, na defesa dos interesses dos substituídos à vista das circunstâncias fáticas à época existentes e provocadas pela pandemia do novo coronavírus.

Com efeito, o julgamento de improcedência da pretensão autoral não é motivo para a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais se inexistente a má-fé, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada neste particular.

Por outro lado, a sentença submetida ao reexame necessário merece ser confirmada na parte que rejeitou a pretensão autoral, cujos fundamentos trago à colação:

“(...)

De acordo com o Capítulo II do Anexo III da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, a responsabilidade de aquisição de EPI está definida para as três esferas de gestão em todas as atividades de Vigilância em Saúde que assim o exigirem.

Além disso, houve a edição da Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, contendo orientações para serviços de saúde, com medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, tanto a serem aplicadas aos pacientes como a serem adotadas pelos profissionais de saúde.

Contudo, no caso dos autos, não houve comprovação de que o requerido esteja omitindo-se quanto ao fornecimento de material de proteção individual para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Com efeito, a demanda carece de elementos de prova que sejam aptos a confirmar a situação fática que a fundamenta, qual seja, alegada escassez de equipamentos de proteção ou inadequação dos mesmos, em monta a comprometer a segurança individual dos substituídos no exercício de suas atribuições.

O requerido, a seu turno, evidenciou, desde sua manifestação preliminar, nos documentos encaminhados, que vem adotando em relação aos ACE's e aos ACS's as recomendações técnicas divulgadas pelo Ministério da Saúde para adequação das ações de referidos agentes frente à atual situação epidemiológica referente à Covid-19,
o que inclui o não atendimento a pacientes confirmados da Covid-19 e a não realização de visitas domiciliares com ingresso nos domicílios
, senão apenas na área peri domiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou terreno) com distanciamento do paciente de no mínimo 2 metros e utilização de máscara na hipótese de não ser possível referido distanciamento.

Descortinou, ainda, o requerido que, além das orientações e adequações das atribuições dos agentes, está fornecendo aos ACE's e aos ACS's luvas de látex para procedimentos e álcool em gel para higienização das mãos quando não há acesso à água e sabão, além de máscaras descartáveis e redução do horário em campo de forma a minimizar o contato, com autorização de 2h/dia de execução dos serviços através de
home office
.

Não houve comprovação de que a quantidade de EPI's distribuída esteja se mostrando insuficiente para o exercício das atribuições dos substituídos, os quais não atuam na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19, e apenas em caráter excepcional, quando impossível o distanciamento, necessitam das máscaras, conforme readequação das ações de referidos agentes promovida pelo requerido com base em recomendações técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde.

Daí não haver justificativa ou respaldo legal para que haja determinação indiscriminada de fornecimento para cada substituído nesta demanda de, no mínimo, 03 (três) máscaras cirúrgicas descartáveis por dia de trabalho, especialmente no momento atual de crise vivenciado na área da saúde, com repercussão nas finanças municipais, dada a escassez e custo de aquisição dos equipamentos, os quais, nesta conjuntura, devem ser destinados, com prioridade e maior quantidade, aos trabalhadores de atividades essenciais que atuem na linha de frente de cambate ao coronavírus. Não obstante, o requerido, conforme descortinado em suas informações e documentos apresentados, vem observando o uso racional dos equipamentos de proteção e sua distribuição, incluindo-se máscaras, aos substituídos.

(...)

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e CONDENO o requerente ao pagamento de custas processuais remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa.”

As medidas de enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19, nas fases em que se fizeram necessárias, ficaram ao encargo do Poder Executivo, e, como tal, caberia ao Poder Judiciário intervir apenas em situações excepcionais, sobretudo em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Acerca da matéria, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento nº 069.089.000.017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de que “
apenas

em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa
”
.

Não restou demonstrado, à época do ajuizamento da presente demanda e nem durante o seu curso, que a política implementada pelo Poder Público teria colocado em risco os direitos à saúde e à vida dos substituídos, razão pela qual é de rigor a confirmação da rejeição da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no art. 18, da Lei Federal nº 7.347/1985, confirmando a sentença a sentença em reexame necessário quanto aos demais termos.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 18, DA LEI FEDERAL Nº 7.347/1985 – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS.

1. Nas ações de que trata a Lei Federal nº 7.347/1985, não haverá a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé.

2
.
A
penas
em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Poder Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES e Apelado MUNICÍPIO DE GUARAPARI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, e confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.